Tribunal: TJES
Processo: 5002379-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002379-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO LIBERATO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5002379-49.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RICARDO LIBERATO
Advogado do(a) RECORRIDO: THIAGO ROBERTO ALVES SANTOS - ES26212-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5002379-49.2023.8.08.0024

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: RICARDO LIBERATO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que interpôs Recurso Inominado em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória/ES;
b)
que proferida decisão monocrática não conhecendo o recurso inominado interposto, sob o fundamento genérico que não foi observado o Princípio da Dialeticidade;
c)
que em sua peça recursal, apresentou argumentos consistentes e contrapostos aos da sentença proferida, refutando os fundamentos do julgamento de primeira instância e demonstrando o
error in judicando
do julgador;
d)
que o ponto central em análise é verificar se o servidor faz jus ou não a horas extras pelo fato de trabalhar em regime de escala, afastando-se a aplicação da Portaria 777-R/2020;
e)
que caso específico, a sentença acolheu a tese do Autor, adotando entendimento de que os descontos referentes às horas extras seriam ilegais, razão pela qual a tese desenvolvida no Recurso Inominado é a mesma da contestação, qual seja, de que o servidor não faria jus às horas extras por trabalhar em regime de escala, existindo regulamentação específica para o cargo ocupado pelo Autor/Embargado;
f)
que se a sentença acolheu integralmente a tese articulada na inicial, as razões de recurso inominado obrigatoriamente serão as mesmas já apresentadas em contestação, visto se tratarem de teses e antíteses idênticas;
g)
que não há que se falar em irregularidade formal por repetição dos argumentos em sede de recurso, já utilizado em contestação, visto que a matéria é a mesma;
h)
que o que importa é verificar se as razões desenvolvidas no recurso inominado remetem-se e se insurgem contra os fundamentos adotados na sentença, sendo exatamente o que ocorreu neste caso;
i)
que inexiste qualquer vício formal devendo a decisão monocrática ser revista para dar seguimento ao recurso.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da decisão monocrática de ID. 7029670.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule decisão monocrática de ID. 7029670, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão proferida.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Outrossim, destaca-se que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso
1
.

No mais, destaca-se que a decisão monocrática objurgada constou de maneira clara que o recurso inominado interposto pela parte embargante não preenche aos requisitos de admissibilidade, visto que reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Assim, diante dos referidos trechos acima transcritos não há dúvidas de que a parte embargante não respeitou ao princípio da dialeticidade recursal inexistindo mácula na decisão monocrática retro visto que proferida em atenção ao disposto no art. 932, inciso III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática, tal como foi lançado.

É como voto.

1

(STJ,

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE

(2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)